Tribunal: STF
Processo: RE 1555203
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário. Transcrevo, a propósito, um trecho do julgado:



    “Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o interesse processual da parte recorrente, na medida em que procura defender os interesses de seus substituídos, tanto os sócios fundadores como os demais filiados. Afirma-se ainda a legitimidade passiva da autoridade coatora, sendo desnecessária a apresentação de relação nominal de associados.



    Na hipótese, o Tribunal de origem julgou extinto o mandado de segurança coletivo, pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora nos seguintes termos:



    ‘Pelo que consta dos autos, só se tem identificados os associados fundadores da entidade, pessoas físicas, em número de seis, todas residentes em Brasília/DF (evento 1/inf2). Nenhuma prova apontando a existência de associado(s) com domicílio em Santo Ângelo/RS, cidade cuja autoridade fazendária foi apontada como coatora neste mandado de segurança.



    Caso semelhante, envolvendo a mesma associação, já fora apreciado por esta Turma quando do julgamento da AC nº 5028018-34.2014.404.7201/SC, ocorrido em 27-05- 2015. Na oportunidade, o relator - Desembargador Federal Jorge Antônio Maurique - proferiu voto que tomo a liberdade de reproduzir, parcialmente:



    [...] O presente mandado de segurança coletivo - preventivo - foi impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT, de âmbito nacional, com sede em Brasília, DF, no qual pleiteia seja assegurada a inexigibilidade das contribuições previdenciárias, o direito à compensação e restituição e a determinação de abstenção de cobrança de valores. É preciso ponderar que efetivamente todos os contribuintes de tributos do País podem ser tidos como potencialmente associados da impetrante, ou seja, a Associação impetrante não está restrita a um grupo, e o âmbito de atuação da legitimidade passiva da autoridade apontada no writ deve restringir-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal respectiva. Portanto, era necessário que a impetrante tivesse indicado ao menos um associado com domicílio fiscal em Joinville/SC, porque o mandamus foi impetrado perante o Delegado da Receita Federal desta cidade e, com isso, houve delimitação da legitimidade e do alcance do provimento jurisdicional a ser proferido. Sobre a legitimidade passiva ad causam em mandado de segurança coletivo assim julgou esta Turma:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA PARA EXAME DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A PIS/COFINS. MULTA DOS PARÁGRAFOS 15 E 17 DO ARTIGO 74 DA LEI Nº 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A competência em mandado de segurança é fixada levando-se em conta a autoridade coatora e sua sede funcional. Assim, autoridade coatora em ação mandamental é aquela que detém competência para, direta e imediatamente, praticar o ato, ou se omitir em praticá-lo, e responde pelas suas consequências administrativas, investida de poderes para, eventualmente, desfazer o ato reputado ilegal, sendo esta autoridade quem possui a legitimidade passiva para a causa. 2. Em mandado de segurança coletivo, por mais que a associação impetrante detenha legitimidade para substituir processualmente toda a categoria por ela representada, ao indicar somente o Delegado da Receita Federal de Maringá/PR como autoridade coatora, resumiu a impetração unicamente àquelas substituídas que, na forma da legislação, devam a esta autoridade apresentar seus pedidos de ressarcimento ou compensação de PIS/COFINS (artigos 69 e 75, caput, da IN RFB nº 1.300/2012). Assim, a discussão no mandamus se restringe apenas às pessoas jurídicas cujo domicílio tributário esteja abarcado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR, não se estendendo àquelas pessoas jurídicas que, na referida circunscrição funcional, apenas detenham uma de suas filiais, não ostentando ali seu domicílio tributário. 3. Quanto à questão de fundo, a matéria já restou apreciada pela Corte Especial deste Tribunal no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5007416-62.2012.404.0000, julgada na sessão do dia 28/06/2012, tendo sido acolhido o incidente para reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei nº. 9.430/96, que determinavam a aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) nos casos de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e em caso de declaração de compensação não homologada. (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5010756- 54.2012.404.7003/PR, rel. Des. Joel Ilan Paciornik). (Grifei) [...]



    Cabia à impetrante, portanto, comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo, já que contra esta autoridade dirigiu o mandamus. Não o tendo feito, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos.



    No mais, como bem apontou o agente ministerial, o contexto dos autos parece indicar que a impetrante pretende tornar-se destinatária de grande número de contribuintes interessados em se beneficiar do julgado que busca obter aqui, caminho este que não se mostra apropriado à finalidade do texto magno, o qual estabelece, justamente, o inverso: primeiro a entidade inclui associados em seus quadros para só então defender seus interesses.’ (eDOC 20, p. 5-6)



    Depreende-se do excerto acima, que a instância a quo fundamentou-se no conjunto probatório constante dos autos, para afastar a legitimidade passiva e o interesse de agir na hipótese, ao fundamento de que ninguém seria beneficiado com a decisão que viesse a ser proferida nos autos.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (RE 1.051.669 ED-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.6.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.”



    Nas razões dos embargos, a parte alega que a decisão monocrática foi omissa ao não detalhar quais fatos e provas precisariam ser reexaminados para o prosseguimento do recurso extraordinário.



    Sustenta que os requisitos constitucionais para a impetração do Mandado de Segurança Coletivo, previstos no art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal, já foram reconhecidos.



    Dessa forma, argumenta que o debate se restringe à legitimidade passiva e ao interesse processual, matérias que não demandam o reexame de fatos e provas. Por esse motivo, requer o afastamento da Súmula 279 desta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    Registre-se que os aclaratórios não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    No caso em questão, a embargante alega que a decisão foi omissa por não detalhar quais fatos e provas precisariam ser reexaminados para o prosseguimento do recurso extraordinário.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Tribunal de origem julgou extinto o mandado de segurança coletivo pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora, in verbis:



    “Pelo que consta dos autos, só se tem identificados os associados fundadores da entidade, pessoas físicas, em número de seis, todas residentes em Brasília/DF (evento 1/inf2). Nenhuma prova apontando a existência de associado(s) com domicílio em Santo Ângelo/RS, cidade cuja autoridade fazendária foi apontada como coatora neste mandado de segurança.



    Caso semelhante, envolvendo a mesma associação, já fora apreciado por esta Turma quando do julgamento da AC nº 5028018-34.2014.404.7201/SC, ocorrido em 27-05- 2015. Na oportunidade, o relator - Desembargador Federal Jorge Antônio Maurique - proferiu voto que tomo a liberdade de reproduzir, parcialmente:



    [...] O presente mandado de segurança coletivo - preventivo - foi impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT, de âmbito nacional, com sede em Brasília, DF, no qual pleiteia seja assegurada a inexigibilidade das contribuições previdenciárias, o direito à compensação e restituição e a determinação de abstenção de cobrança de valores. É preciso ponderar que efetivamente todos os contribuintes de tributos do País podem ser tidos como potencialmente associados da impetrante, ou seja, a Associação impetrante não está restrita a um grupo, e o âmbito de atuação da legitimidade passiva da autoridade apontada no writ deve restringir-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal respectiva. Portanto, era necessário que a impetrante tivesse indicado ao menos um associado com domicílio fiscal em Joinville/SC, porque o mandamus foi impetrado perante o Delegado da Receita Federal desta cidade e, com isso, houve delimitação da legitimidade e do alcance do provimento jurisdicional a ser proferido. Sobre a legitimidade passiva ad causam em mandado de segurança coletivo assim julgou esta Turma:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA PARA EXAME DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A PIS/COFINS. MULTA DOS PARÁGRAFOS 15 E 17 DO ARTIGO 74 DA LEI Nº 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A competência em mandado de segurança é fixada levando-se em conta a autoridade coatora e sua sede funcional. Assim, autoridade coatora em ação mandamental é aquela que detém competência para, direta e imediatamente, praticar o ato, ou se omitir em praticá-lo, e responde pelas suas consequências administrativas, investida de poderes para, eventualmente, desfazer o ato reputado ilegal, sendo esta autoridade quem possui a legitimidade passiva para a causa. 2. Em mandado de segurança coletivo, por mais que a associação impetrante detenha legitimidade para substituir processualmente toda a categoria por ela representada, ao indicar somente o Delegado da Receita Federal de Maringá/PR como autoridade coatora, resumiu a impetração unicamente àquelas substituídas que, na forma da legislação, devam a esta autoridade apresentar seus pedidos de ressarcimento ou compensação de PIS/COFINS (artigos 69 e 75, caput, da IN RFB nº 1.300/2012). Assim, a discussão no mandamus se restringe apenas às pessoas jurídicas cujo domicílio tributário esteja abarcado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR, não se estendendo àquelas pessoas jurídicas que, na referida circunscrição funcional, apenas detenham uma de suas filiais, não ostentando ali seu domicílio tributário. 3. Quanto à questão de fundo, a matéria já restou apreciada pela Corte Especial deste Tribunal no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5007416-62.2012.404.0000, julgada na sessão do dia 28/06/2012, tendo sido acolhido o incidente para reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei nº. 9.430/96, que determinavam a aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) nos casos de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e em caso de declaração de compensação não homologada. (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5010756- 54.2012.404.7003/PR, rel. Des. Joel Ilan Paciornik). (Grifei) [...]



    Cabia à impetrante, portanto, comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo, já que contra esta autoridade dirigiu o mandamus. Não o tendo feito, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos.



    No mais, como bem apontou o agente ministerial, o contexto dos autos parece indicar que a impetrante pretende tornar-se destinatária de grande número de contribuintes interessados em se beneficiar do julgado que busca obter aqui, caminho este que não se mostra apropriado à finalidade do texto magno, o qual estabelece, justamente, o inverso: primeiro a entidade inclui associados em seus quadros para só então defender seus interesses”. (eDOC 20, p. 5-6)



    Depreende-se do excerto acima, que a instância a quo fundamentou-se no conjunto probatório constante dos autos, para afastar a legitimidade passiva e o interesse de agir na hipótese, ao fundamento de que ninguém seria beneficiado com a decisão que viesse a ser proferida nos autos.



    Portanto, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I - O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II - O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III - Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.620 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1.089.785 ED-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019)



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas apenas a insatisfação do embargante quanto ao teor do julgado.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente